Tribunal: TCU
Processo: 019.735/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9690/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.735/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Mirian Siqueira de Lima (CPF XXX.889.677-XX); Mizael Rodrigues de Souza (CPF XXX.664.157-XX); Mônica do Nascimento Tavares Magalhães (CPF XXX.546.567-XX); Norma Aparecida Almeida Figueiredo de Oliveira (CPF XXX.340.197-XX) e Osvaldo do Nascimento Veras (CPF XXX.049.003-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.